Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. FUGAS DURANTE A EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de 12 (doze) meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
3. In casu, o apenado, ao praticar faltas graves consistentes em duas fugas durante o cumprimento da pena, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo a afastar o requisito subjetivo para o benefício, que deve ser analisado durante toda a execução da pena e não apenas nos últimos doze meses.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante.